Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-67.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO AUTORIZADA. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO ANESTÉSICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO COHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por beneficiária do plano de saúde, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há uma questão em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura de procedimento médico pelo plano de saúde configurou dano moral;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de dano moral em caso de recusa ilegítima de atendimento de urgência ou emergência por operadora de plano de saúde.
4. No caso em questão, a internação de urgência da autora foi autorizada pela operadora do plano de saúde após o deferimento da liminar.
5. A negativa do procedimento anestésico não causou agravamento do quadro de saúde da autora.
6. O pedido de internação ocorreu 08 (oito) dias após a contratação do plano de saúde, de modo que a parte beneficiária sabia ou tinha condições de saber que seu pleito seria recusado em razão de expressa previsão contratual. Consequentemente, não houve supresa ou ato capaz de agravar o quadro psicológico da paciente.
7. A operadora do plano de saúde não pode ser penalizada por negar cobertura com base em interpretação razoável das cláusulas contratuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A negativa de cobertura pelo plano de saúde em casos de urgência pode configurar dano moral. Afasta-se a compensação quando a recusa está fundada em interpretação razoável das cláusulas contratuais e na hipótese de não agravamento do quadro de saúde do beneficiário.”
Dispositivos relevantes citados: Artigo 35-C da Lei 9.656/1998; Súmula 302 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1809914/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019; STJ, AgInt no REsp 1717629/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 17/05/2019; TJDFT, Acórdão 1950909, 0704851-08.2024.8.07.0009, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 20/01/2025.